Tribunal: STF
Processo: HC 182677
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no RHC 124.142, in verbis: 
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por MUNIR MOHAMAD GHONAIM, em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Aduz o recorrente, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou sua segregação cautelar.
    Pleiteia a revogação da sua prisão preventiva.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida.
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta eg. Corte:
    (…)
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau.
    Após, abra-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral da República”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “um dos motivos que levaram o M.M. Juiz decretar a custódia preventiva do paciente fora a ordem pública, isto é, sua pretensa garantia. No caso presente, a liberdade do paciente, em momento algum afetará tal ordem pública”.
    Alega que “não sendo o paciente um infrator contumaz da lei, nem um elemento perigoso, sua prisão constitui-se de absoluto constrangimento ilegal, sanável por habeas corpus”.
    Destaca a defesa que “a M.M. Juíza somente disse em seu decreto que a custódia era para a garantia da ordem pública, sem especificar qual conduta do paciente que colocaria em risco a coletividade”.
    Argumenta, também, que “o paciente, em momento algum influenciou na apuração da verdade. Tal motivo, por si só, demonstra que o mesmo jamais irá atrapalhar a instrução do processo contra sua pessoa”.
    Sustenta ser “inexistente razão para se afirmar que o paciente pretende furtar-se à aplicação da lei penal. O paciente como já dito é tecnicamente primário, é trabalhador”.
    Entende, ainda, que “o respeitável despacho que decretou a prisão preventiva do paciente, data vênia, não se encontra nos moldes de direito, pois que nada demonstra acerca da necessidade da medida, falando seu prolator somente em suposições, que não encontram respaldo no conteúdo probatório e na realidade dos fatos”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto e pelo que consta dos documentos apresentados em fase de 1 instância, é a presente para respeitosamente requerer, em caráter liminar, a concessão da presente ordem de habeas corpus, para cessar o constrangimento ilegal, que está passando o ora paciente revogando-se a medida que pesa a seu desfavor e consequentemente, expedindo-se o contramandado de prisão, o que se pede como medida de singela homenagem ao direito e especialmente à justiça”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente